Tribunal: STF
Processo: RE 73991
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-05
Data de publicação: 1972-06-05

Ementa:
1. CF de 1967. Emenda n.1, art. 119, III, “a” e “d”. Recurso extraordinário. Se o recorrente não demonstra a configuração dos requisitos de tal recurso o STF não tem como sequer conhecer do mesmo. 
2. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
3. No recurso extraordinário pela letra d do art. 101, n. III, da Constituição, a prova do dissídio jurisprudencial far-se-á por certidão, ou mediante indicação do Diário da Justiça ou de repertório de jurisprudência autorizado, com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.